Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-70.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004545-70.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), FABIANA LARIOS MATHIAS - CPF: 058.905.561-50 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DJALMA VIEIRA

APELADO(S):

BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIANO GOMES DA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEFENSIVOS – PLEITEADA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

DESACOLHIMENTO –
TEMA 547
DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – INICIAL ACOMPANHADA DAS PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL -

ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ, INCERTEZA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – INDICAÇÃO DE VALOR CERTO APURADO EM MEMÓRIA DE CÁLCULO – SUSCITADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – CÁLCULOS DO CREDOR FIRMADO EM ENCARGOS CONTRATUAIS E CONSECTÁRIOS LEGAIS – ART.322 DO CPC/15 (ART.293 DO CPC/73)

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).”
(
Tema 547 do STJ julgado em recurso repetitivo
).

Tendo o credor indicado valor certo, apurado através de cálculos computados com os encargos contratuais livremente assumidos pelo emitente da Cédula de Crédito Bancário exequenda, descabe falar-se em extinção do feito executivo por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

Descabe falar-se em excesso de execução se, além de os cálculos utilizados para a apuração do
quantum
exequendo levarem em conta apenas os encargos contratuais livremente assumidos pelo emitente e aqueles consectários legais previstos no art.322 do CPC/15 (art.293 do CPC/73), o devedor embargante não consegue demonstrar os acréscimos ilegítimos ou a desconsideração de amortizações legitimamente dedutível do saldo devedor sob execução.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DJALMA VIEIRA

APELADO(S):

BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCIANO GOMES DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
DJALMA VIEIRA

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 1004545-70.2021.8.11.0037 opostos pelo ora apelante contra a
Ação de Busca e Apreensão
convertida em
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(Cédula de Crédito Bancário) n. 0005762-78.2015.8.11.0037 (Cód. 152887) ajuizada por
BANCO LAGE LANDEN DO BRASIL S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelo embargante executado e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o embargante defendendo, de início, a necessidade de que
lhe seja concedido o benefício da gratuidade da Justiça, tendo em vista que não dispõe de condições de arcar com as custas do processo posto que, além de perceber mensalmente renda muito inferior às custas de preparo recursal calculado pelo sistema de arrecadação deste Tribunal – ou seja, R$14.928,50, ainda

responde a outros 236 (duzentos e trinta e seis) processos, sendo 58 (cinquenta e oito) em trâmite neste Estado
.

Subsidiariamente, pugnou pera redução do valor das custas ou, ainda, pelo parcelamento do valor.

No que tange às matérias defensivas propriamente ditas, sustenta a
necessidade de extinção da ação de execução ao argumento de que a cédula de crédito bancário que a embasa não constitui título executivo extrajudicial na forma dos artigos 783 e 784, ambos do CPC/15, na medida em que Lei n. 10.931/2004, disciplinadora da matéria, possui vícios de ordem formal e material que violam a Lei Complementar n. 95/1993.

Argumenta que a sentença também merece extinção em razão da absoluta ausência de liquidez do suposto título executivo extrajudicial, em evidente descumprimento dos requisitos do art. 28, §2o, inciso I e II, da Lei n. 10.931/2004, haja vista que o documento de ID. n. 40444596 – pág. 43 dos autos da Execução, denominado
demonstrativo do débito
, não discrimina todos os encargos utilizados pelo apelado para apurar o suposto débito exequendo

Alega que o exequente embargado juntou quatro memórias de cálculo aos autos, apresentando encargos diferentes entre si e, além de em nenhum deles os encargos adotados estarem discriminados na Cédula, também não houve menção alguma a eventuais amortizações realizadas pelo apelante, desconsiderando que suposto inadimplemento da dívida ocorreu apenas a partir da
11a parcela
, estando as 10 (dez) primeiras totalmente adimplidas
.

Assevera, ainda, que juntou aos autos dos embargos o demonstrativo com o valor que entende adequado, mediante adoção a Tabela
Price
e SAC, já que a Cédula exequenda não estipulou nenhum índice correção, tendo encontrado um débito de R$272.623,17, evidenciando um excesso de execução de pelo menos R$18.326,95, pelo que teria cumprido os requisitos do §3o do art.917 do CPC/15.

Propala que nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/15, competia ao exequente embargado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do apelante embargante, com prova de que a tabela a ser adotada seria distinta da por si utilizada.

No mais, sustenta, de forma subsidiária, que no caso de se admitir o cômputo dos abusivos juros de 3% ao mês, o
quantum
exequendo não poderia ultrapassar a quantia de R$479.289,56.

Contrarrazões no ID. n. 132479732, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 05.04.2013 o apelante emitiu em favor do banco recorrido a
Cédula de Crédito Bancário
n. 390749, para o financiamento de
02 (duas) pás-carregadeiras da marca
Massey Ferguson
– Modelo MF 96, ano/modelo2yyy 2013, números de séries 964P36541 e 964P36594, no valor de R$143.500,00 cada, dadas em garantia fiduciária do crédito concedido, oriundo do BNDES pela linha FINAME Agrícola PSI, a serem pagos, depois de 6 (seis) meses de carência, em 54 (cinquenta) prestações mensais de R$5.314,81 cada, com o vencimento da primeira previsto para 18.11.2013 e, da última, para 16.04.2018.

Depois de ter pago as 10 (dez) primeiras prestações, o emitente incorreu em mora, deixando de honrar o ajuste a partir da 11a (décima primeira) parcela, vencida em 15.07.2014.

Em função disso, em 27.08.2015, o banco credor ajuizou ação de busca e apreensão para a retomada dos bens dados em garantia, apresentando um saldo devedor que, atualizado até 01.12.2014, remontava ao importe de R$255.621,08.

Não tendo obtido êxito na apreensão de tais pás-carregadeiras, a
Ação de Busca e Apreensão
foi convertida em
Execução de Título Extrajudicial
.

Citado, o emitente apelante opôs os presentes Embargos à Execução na data de 22.06.2021, suscitando, em síntese, (i) a nulidade da execução, ao argumento de que Cédula de Crédito Bancário que embasa o pedido do feito executivo não constitui título executivo extrajudicial por não possuir liquidez, certeza e exigibilidade; (ii) a ausência de demonstrativo débito atualizado; e (iii) a existência excesso de execução, indicando como valor correto do crédito o importe de R$272.623,17.

No entanto, os argumentos defensivos foram todos rechaçados, sendo os embargos julgados improcedentes.

Contra tal veredicto se volta o emitente embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do pedido de gratuidade.

De início, insta registrar que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela decisão monocrática de ID. n. 133629675, em confirmação da decisão colegiada proferida em 20.08.2021, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento n. 1012344-81.2021.8.11.0000, de minha relatoria, haja vista a não demonstração da situação socioeconômica do apelante.

No entanto, na mencionada decisão monocrática foi deferido o pleito subsidiário de parcelamento das custas do preparo.

Não tendo o apelante se insurgido contra tal
decisum
, demonstrando, ao contrário, a sua aquiescência com o parcelamento, mediante o recolhimento da primeira das seis parcelas, resta prejudicado este capítulo da irresignação recursal.-

Da necessidade de extinção da execução em razão de a Cédula de Crédito Rural não constituir título executivo.

Ainda pugna o executado embargante pela
extinção da ação de execução ao argumento de que cédula de crédito bancário que a embasa não constitui título executivo extrajudicial na forma dos artigos 783 e 784, ambos do CPC/15, na medida em que Lei n. 10.931/2004, disciplinadora da matéria, possui vícios de ordem formal e material que violam a Lei Complementar n. 95/1993.

No entanto, nesse ponto, razão não assiste ao apelante.

Primeiramente, porque a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que
“eventual descompasso entre a Lei n. 10.931/2004 e a Lei Complementar n. 95/1998 resolve-se no âmbito infraconstitucional”
(RE 791460, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/08/2014.

E, sendo assim, ao julgar o REsp n. 1.291.575/PR a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 547
do STJ julgado em recurso repetitivo, segundo o qual
“Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).”

No caso, ao ajuizar a
Ação de Busca e Apreensão
posteriormente convertida em
Execução de Título Extrajudicial,
o banco apelado apresentou as planilhas do demonstrativo da evolução do débito.

A primeira, no ID. n. 40444601 - Pág. 20/21 dos autos da execução, atualizada até
01.12.2014
, na qual se encontram discriminadas as parcelas vencidas até então, além daquelas que, embora vincendas à época, acabaram sendo consideradas vencidas antecipadamente por força das cláusulas
“X – VENCIMENTO ANTECIPADO”
e
“XII – INADIMPLEMENTO”
da Cédula exequenda, estando aí computados

apenas (
a
) os juros remuneratórios contratuais de 3% ao ano, (
b
) os juros de mora legais de 12% ao ano (ou 1% ao mês), (
c
) a multa moratória legal de 2%, sem incidência de correção monetária por qualquer índice. Nessa ocasião (
01.12.2014
), encontrou-se um saldo devedor à ordem de R$249.386,42. Vejamos:

Já a segunda planilha, de ID. n. 40444601 - Pág. 22, traz o débito atualizado até
28.01.2015
, apenas com incidência de (
a
) juros de mora de 12% ao ano e (
b
) juros remuneratórios contratuais de 3%, até tal data, também sem o cômputo de qualquer índice de correção monetária. Vejamos:

Assim, estando expressamente discriminada a evolução do débito apresentado, não há se falar que a Cédula de Crédito Bancário n. 390749 não constitui título executivo extrajudicial.

Ainda que assim não o fosse, não se pode olvidar que “
‘encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil,
a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial
para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012).
No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC.
”
(AgInt no REsp n. 1.199.272/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

Da nulidade da execução por falta de título líquido certo e exigível a ensejar a extinção do feito.

Por essas mesmas razões acima expostas, não há como se cogitar da extinção da ação executiva por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, mesmo porque fora apresentado pelo credor um valor determinado, e os cálculos utilizados para se chegar a esse montante.

Eventual desacerto ou indicação de um valor exequendo maior do que o efetivamente devido, há de ser discutido no mérito dos embargos executivos, quando, então, poderá ser examinada a ocorrência, ou não, de excesso de execução.

Diante disso, fica rejeita a arguição de nulidade da execução e, consequentemente, da pretendida extinção não meritória da execução.

Do alegado excesso de execução

Por fim, impende consignar que, a despeito da arguição genérica de que o credor teria incorrido em
excesso de execução
, tal suscitação não prospera.

Primeiramente, porque ao contrário do que o embargante tentou fazer crer, a planilha de ID. n. 40444601 - Pág. 20/21 dos autos da execução já considera o pagamento das 10 (dez) primeiras parcelas da Cédula exequenda, indicando como parcelas pendentes de pagamento da 11a (décima primeira) em diante. A imagem da planilha acima anexada bem demonstra isso.

Além disso, o embargante não indicou concretamente quais os valores foram amortizados e que, portanto, deveriam ser deduzidos do
quantum debeatur
, preferindo a vã retórica.

Afinal, nos termos dos artigos 319 a 321 do CC/2002, aquele que paga parte do débito em aberto faz jus ao respectivo recibo de quitação parcial, podendo reter o pagamento acaso esse lhe seja negado.

Logo, à míngua de provas de qualquer amortização no saldo devedor, não há que se afirmar que a exequente embargada desconsiderou redutores legítimos.

Vale ainda dizer que, ao invés de excesso de execução, o que houve na hipótese dos autos foi uma renúncia do credor a encargos que lhe eram devidos.

Isso porque, conforme cediço,
“é uniforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que incidem os encargos do contrato, até o efetivo pagamento, na execução aforada pela instituição financeira credora.”
(AgInt no AREsp n. 1.172.338/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 18/6/2018). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os
juros remuneratórios
, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010). 2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.548.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020)

Ocorre que, embora o embargante afirme que o banco credor apresentou inúmeras planilhas, todas com encargos não constantes da Cédula exequenda, certo é que na Planilha de ID. n. 40444596 - Pág. 43 dos autos da execução, com atualização até o mês de
maio de 2019
, o apelado se limitou ao valor apurado na Planilha de ID. n. 40444601 - Pág. 22 daqueles, datada de
28.01.2015
, ou seja,
R$255.621,08
, fazendo sobre ele incidir os juros de mora legais e a correção monetária pelo INPC, que nada mais são do que consectários legais do crédito exequendo, nos termos do art.322 do CPC/15, que encontra correspondente no art.293 do CPC/73, vigente ao tempo do manejo da ação executiva. Vejamos:

Com isso, à míngua de evidências concretas de que o banco embargado objetiva um crédito maior do que aquele que lhe é devido, fica rejeitada desde logo a arguição de excesso de execução.

Consequentemente, irrepreensível a sentença de improcedência dos embargos à execução.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo, pelo que majoro, nessa fase recursal, os honorários recursais devidos ao patrono do embargado exequente para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022